Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700992-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ CARLOS MULLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JUROS DE MORA. BANCO DO BRASIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME JURÍDICO DE FAZENDA PÚBLICA. INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA. APÓS ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA DE 1%. DÉBITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 406 DO CC DE 2002 C/C O ART. 161, § 1o, DO CTN. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 520, 522, inciso II e 995, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da sua citação no cumprimento individual da sentença coletiva. Subsidiariamente, pugna “(...) pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 36799082 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos de lei não amparam a tese arguida nas razões recursais. É firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.036.881/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Quanto à tese de que apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou apenas com a liquidação prévia à sua propositura se vê efetivamente constituído em mora o devedor, vale lembrar que era induvidoso, já ao tempo em que teve curso a fase de conhecimento da demanda coletiva, o fato processual de que legitimidade para promover a execução individual do julgado somente teria um terceiro, o qual, a toda evidência, individualmente nenhuma condição teria para constituir em mora o devedor (...) Nem se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios a sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos” (ID 35238039 - Pág. 5). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.603.061/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029